Tribunal: STF
Processo: RE 106724
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-10-08
Data de publicação: 1985-10-08

Ementa:
- HONORARIOS ADVOCATICIOS. SÚMULA 256. A DECISÃO QUE EXCLUI O
ACRÉSCIMO DE 20% PREVISTO NA LEI PAULISTA N. 440/74, ART. 93,
REFERENTE A INSCRIÇÃO DA DIVIDA FISCAL, DEVE SUBSTITUIR PELA
CONDENAÇÃO EM HONORARIOS ADVOCATICIOS. ESTA ÚLTIMA COMINAÇÃO
INDEPENDE DE PEDIDO EXPRESSO, CONFORME ESTABELECE O ART. 20,
'CAPUT', DO C.P.C., EXPLICITAÇÃO NA SÚMULA 256 DO S.T.F..
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.